Tribunal: CARF
Processo: 15540.000079/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000079/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.687 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
FERNANDO FONSECA DE ALMEIDA MUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL
ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, o que restringe o escopo do recurso à
declaração de intempestividade. Confirmada a intempestividade, tem-se como
estabilizada a compreensão de que não houve instauração da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, apenas quanto ao questionamento de intempestividade da impugnação,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 528/535) interposto contra o Acórdão no.
12-66.863 (e-fls. 528/535), que não conheceu a Impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário, em razão de intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000079/2011-08
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000079/2011-08

Em sua origem, trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda
da Pessoa Física – IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 08/02/2011 (e-fls.
005/008), em razão da omissão de rendimentos, de acordo com a disposição do artigo 849 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), combinado com o artigo 42, parágrafo 1o, da Lei no
9.430/96.
Mesmo após ter sido intimado e reintimado a comprovar, através de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos recursos referentes
aos valores creditados / depositados, o sujeito passivo não apresentou resposta. Também deixou
de ser comprovada a atividade comercial praticada.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 17/02/2011, conforme Aviso
de Recebimento (e-fls. 416) e apresentou sua Impugnação em 22/03/2011 (e-fls. 425/443), com
as seguintes alegações, aqui sintetizadas pelo Relatório da decisão de piso:
• A impugnação seria tempestiva, tendo em vista que o auto de infração teria sido
efetivamente recebido após o dia 22 de fevereiro de 2011, de modo que o prazo de 30
dias não terminaria antes do dia 22 de março de 2011;
• Para melhor entendimento da sua atividade profissional, descreveria individualmente
todas as categorias profissionais envolvidas no mercado de peixes, para ao final indicar
a vinculação entre elas;
• O profissional pregoeiro, que deveria efetuar apenas o pregão do pescado a ser
vendido, teria, na prática, passado a ser um gerente financeiro dos produtos, sem
possuir, entretanto, infraestrutura compatível com esta função extra, cuja extinção seria
o grande desejo destes profissionais;
• Os valores apurados nas vendas seriam depositados em conta bancária em nome do
Impugnante, para posterior prestação de contas e repasse aos seus clientes, fornecedores
/ produtores de pescado;
• A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96 colidiria com as diretrizes
do processo de criação das presunções legais, pois a experiência haurida com os casos
anteriores teriam evidenciado que entre esses dois fatos não havia nexo causal, uma vez
que não teria sido constatado haver liame absoluto entre o depósito bancário e o
rendimento omitido;
• No tocante à pessoa física, a presunção legal estribada nos depósitos bancários
encontraria os seguintes óbices: não está calcada na experiência anterior; não é possível
uma correlação direta entre o montante dos depósitos e a omissão de rendimentos; o
encargo probatório é totalmente transferido para o Contribuinte, com manifesta
impossibilidade dessa prova ser produzida;
• Contrariando todos os possíveis fundamentos para a lavratura do auto de infração, o
Autuado não teria demonstrado sinal de riqueza aparente, nem alteração patrimonial e
suas contas bancárias no final do ano teriam terminado com valores baixos e
compatíveis com a sua Declaração de Ajuste Anual (DAA);
• Efetivamente teria ocorrido grande movimentação bancária nas contas do Impugnante,
mas todas teriam sido devidamente esclarecidas, não havendo qualquer vinculação com
a alegada omissão de receita atribuída no auto de infração ora impugnado;
• Restaria claro e cristalino que a Fiscalização sabia que os recursos depositados nas
contas do autuado não eram “receitas”, mas movimentação financeira feita em nome de
terceiros, seus clientes;
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000079/2011-08

• Não teria havido falta de comprovação da origem dos depósitos, mas dificuldade na
identificação dos depósitos bancários, pois embora solicitadas as notas fiscais de
compra do pescado, emitidas pelas empresas que adquiriram as mercadorias apregoadas
pelo Impugnante, acabaram não sendo apresentadas;
• Em que pese ser ônus da Fiscalização demonstrar e comprovar a ocorrência da
omissão de receita, com base nos depósitos bancários registrados nas contas do
Impugnante, pela documentação que estaria anexando, ficaria comprovada a
ilegitimidade da autuação;
• A presunção legal invocada pela Fiscalização seria incoerente com a verdade
verdadeira, não podendo, conseqüentemente, ser aplicada, sob pena de contrariar sua
própria função legal que é a de apurar atos ilícitos que tenham causado lesão ao Fisco.
Às e-fls. 420 dos autos, em 22/03/2011, foi lavrado o Termo de Revelia.
Em 24/03/2011, foi apresentada petição (e-fls. 404/526), com as seguintes
alegações, aqui sintetizadas pelo Relatório da decisão de piso:
• Teria preparado sua impugnação ao auto de infração e no dia 21/03/2011, junto com
seu patrono, dirigiu-se ao Posto de Atendimento de São Gonçalo para dar entrada na sua
petição;
• Acreditava que o prazo recursal terminaria no dia 22/03/2011, porém, por zelo e
preocupado com eventual contratempo, teria preferido apresentar a impugnação no
penúltimo dia do prazo;
• Ao chegar no Posto de Atendimento de São Gonçalo, foi surpreendido com a
informação de que não poderia ser atendido, pois seria necessário um “pré-
agendamento”, que teria que ser feito pela Internet ou pelo telefone 146;
• Por intermédio do seu patrono, naquele mesmo dia, praticamente em frente ao Posto
de Atendimento de São Gonçalo, ligou para o telefone 146 e teria providenciado o
referido agendamento, contudo, teria conseguido agendar apenas para o dia 22/03/2011,
no Posto de Atendimento no centro da cidade do Rio de Janeiro;
• Por ocasião do seu atendimento no Posto de Atendimento no centro da cidade do Rio
de Janeiro, foi informado que não poderia dar entrada naquele posto, pois seu processo
seria de São Gonçalo;
• Também teria sido informado que nos últimos 05 dias do prazo não seria necessário o
referido pré-agendamento e que o prazo para apresentar a impugnação teria se encerrado
no dia 21/03/2011;
• Ainda assim a impugnação teria sido recebida no dia 22/03/2011, no Posto de
Atendimento no centro da cidade do Rio de Janeiro.
Os autos foram encaminhados para julgamento e, conforme exposto
anteriormente, a Impugnação deixou de ser conhecida em razão da intempestividade. O Acórdão
no. 12-66.863 (e-fls. 528/535) foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000079/2011-08

Considera-se intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal, situação na qual
não se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, obstando o exame
das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo, exceto quanto à questão preliminar
de tempestividade suscitada nos autos.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de piso em 16/09/2014, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 528), tendo apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 539/564) em
06/10/2014, no qual reitera os argumentos de mérito apresentados na Impugnação e, em
preliminar requer o levantamento da perempção, reiterando seu argumento de que apenas não
promoveu o protocolo dentro do prazo (21/03/2011) por falta de horário disponível, visto que seu
procurador conseguiu agendar o atendimento apenas no dia 22/03/2011.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, de modo que dele tomo conhecimento, mas
deve ser admitido apenas no que diz respeito à análise da tempestividade da Impugnação, uma
vez que, a decisão de piso declarou a sua intempestividade e não analisou documentos ou
argumentos de mérito apresentados.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal12, razão pela qual o conhecimento do recurso fica adstrito à
análise da tempestividade, quando questionada. No caso concreto, o contribuinte trata da
tempestividade da impugnação, única matéria apreciada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de forma que voto pelo conhecimento parcial do recurso.
2. Tempestividade da Impugnação

1 Decreto no. 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000079/2011-08

Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação fora do prazo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
O litígio recai sobre a impugnação apresentada pelo contribuinte ser tempestiva,
conforme alegado em seu Recurso Voluntário, uma vez que a decisão de piso julgou pela
intempestividade, nos seguintes termos:
No presente caso, verifica-se que o Auto de Infração foi encaminhado ao Contribuinte
como destinatário, com ciência em 17/02/2011, através de Aviso de Recebimento dos
Correios (fl. 416), em seu endereço tributário. Portanto, considera-se válida a Intimação,
passando a fluir o prazo para impugnação a partir da referida data e não em data
posterior.
Considerando que a ciência do Auto de Infração ocorreu no dia 17/02/2011,
contando-se trinta dias a partir do primeiro dia útil seguinte, conforme determina
o art. 210 do Código Tributário Nacional (CTN), ter-se-ia como último dia útil
para apresentação da impugnação o dia 21/03/2011.
Tendo em vista que o interessado apresentou sua peça vestibular somente no dia
22/03/2011 (fl. 425), conclui-se pela sua intempestividade, haja vista ter sido
protocolizada após trinta dias da data da ciência do lançamento em discussão.
Portanto, uma vez expirado o prazo legal de até trinta dias para instauração do
contraditório, a defesa apresentada não caracteriza impugnação e, tampouco,
instaura a fase litigiosa do processo. Por essa razão, o mérito das alegações nela
veiculadas não comporta julgamento de primeira instância.
Conforme ensinamento do Professor Hely Lopes Meirelles, “O prazo fixado para a
reclamação administrativa é fatal e peremptória para o administrado, o que autoriza a
Administração a não tomar conhecimento do pedido formulado extemporaneamente”
(Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed. RT, p. 576). No mesmo sentido é
a lição de Antônio da Silva Cabral: “A autoridade fiscal não deve conhecer da
impugnação, quando esta for extemporânea” (Processo Administrativo Fiscal, Ed.
Saraiva, 1993, p. 265).
Saliente-se que as alegações feitas pelo Impugnante, no sentido de ter recebido
informações equivocadas ou confusas prestadas em Unidades de Atendimento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como pelo telefone 146, são
desprovidas de provas.
Registre-se que é regra, não só do Processo Administrativo Fiscal, como também
do Direito Processual Civil, que cabe àquele que alega o ônus da prova. Alegar e
não provar é como não alegar, portanto devem ser consideradas improcedentes as
argumentações feitas pelo interessado cujas provas não são apresentadas.
O ônus de quem alega é a prova dos fatos. Se o contribuinte apresenta fatos na sua
impugnação para produzir sua defesa, cabe a ele o encargo de provar a veracidade de
suas alegações.
Fatos ou são verdadeiros ou falsos, existiram ou não. Já alegações são verídicas ou
inverídicas, cabendo ao autor carrear aos autos as provas que demonstrem a veracidade
de suas alegações e, então, a existência dos fatos narrados.
Compulsando os autos, não há como aceitar a alegação do Recorrente de que
tentou efetuar o protocolo da Impugnação no dia 21/03/2011 e não teria conseguido em razão da
falta de horário para atendimento, pois, conforme já analisado pela decisão de piso, não há prova
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.687 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000079/2011-08

de que teria tentado fazer o protocolo no dia 21/03/2011 e que os funcionários da Receita Federal
teriam o impedido de fazê-lo ou deixado de receber o protocolo em razão de falta de
agendamento.
Existe um comprovante de obtenção de senha para atendimento (e-fls. 424), mas
tal comprovante apenas faz prova de que o agendamento foi feito em 21/03/2011, para
efetivar o protocolo que se deu em 22/03/2011. Não há comprovação de que foi negado
atendimento ao sujeito passivo para protocolo de sua impugnação no dia 21/03/2011.
Logo, correta a decisão de piso, que não conheceu da impugnação, por
intempestividade.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da impugnação, e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 573
DF CARF MF
Original